Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL DE VIZINHOS. BARULHO EXCESSIVO. SITUAÇÃO ABUSIVA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual dos autores quanto à obrigação de não fazer e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e b) a existência de ato ilícito configurador de dano moral indenizável decorrente de supostas condutas antissociais atribuídas aos réus, antigos vizinhos dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos, especialmente a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, não comprova a prática das alegadas condutas antissociais atribuídas aos réus, vizinhos dos autores à época dos fatos em análise e que consistiria na produção reiterada de ruídos excessivos ao propósito de perturbar o sossego dos demandantes e de seus familiares.
5. Ausente a prova da prática de ato ilícito, escorreita a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CPC, art. 1.010, II a IV; art. 1.012; art. 1.013. CC, art. 12; art. 186; art. 927.